Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740989-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES, A.L. GUIMARAES ADVOCACIA EIRELI APELADO: CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA - EPP, ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 40342283), com pedido de recebimento em seu duplo efeito, interposta pelos Réus, ANTÔNIO LINS GUIMARÃES e A.L. GUIMARÃES ADVOCACIA EIRELI, em face da sentença extintiva (ID 40342279), proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de reintegração de posse, com pedido de tutela provisória, ajuizada por CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA – EPP e ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, e de reconvenção. Em suas razões recursais, ao apresentarem a sua “breve memória dos fatos”, os Apelantes consignam o seguinte: (...) O pedido de tutela provisória fora atendido e a reintegração de posse efetivada, porque se deixou de conceder efeito suspensivo pedido no AGI no 0740454-77.2021.8.07.0000, Relator E. Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO. O referido recurso de instrumento encontra-se em fase de apreciação e julgamento dos embargos declaratórios decorrentes do voto divergente proferido pelo E. Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, que dava provimento ao agravo interno, para determinar a análise dos demais requisitos de conhecimento do agravo de instrumento e, se presentes, o julgamento pela Turma. (...) Compulsando os autos de n. 0740454-77.2021.8.07.0000, de acordo com as ID’s correlatas citadas abaixo, constata-se o seguinte: i) os Réus interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 31577286), em face da decisão interlocutória (ID 31577294), na qual o Juízo de origem deferiu o pedido liminar de reintegração de posse; ii) monocraticamente, esta relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 31625288) e, posteriormente, julgou-o prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto (ID 33510399), pois foi proferida a sentença, ora recorrida; iii) os Agravantes interpuseram agravo interno (ID 34379958) em face daquela decisão monocrática, o qual foi desprovido, por maioria, desta c. 3a Turma Cível, nos termos do Acórdão n. 1.604.587 (ID 38458912); iv) os Agravantes opuseram embargos de declaração em face daquele acórdão (ID 38860186); v) intimados a manifestarem-se sobre a perda de objeto destes aclaratórios (ID 39174969), em razão da sentença extintiva ter sido proferida, os Embargantes sustentaram que “não há falar em perda de objeto, quer seja do recurso de instrumento, quer seja dos embargos declaratórios interpostos contra o v. Acórdão no 1604587. No caso vertente, há violação frontal ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois não houve unanimidade no julgamento”. Defenderam que, “noutro ponto, o recurso de apelação, interposto na origem pelos ora manifestantes, devolve ao E. TJDFT o conhecimento das questões jurídicas em discussão no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, (CPC, artigo 1.013). Além do mais, a tutela provisória pode ser revogada a todo tempo e em qualquer instância (artigos 296, 298 e 556 do CPC), pois insuficiente à demonstração da condição de proprietário diante do exercício dos fatos da posse e as ações possessórias são dotadas de natureza dúplice” (ID 39477893). vi) sobreveio decisão monocrática (ID 39520685), proferida por esta relatoria, julgando prejudicado o recurso de embargos de declaração, opostos em face do Acórdão n. 1.604.587, com fundamento na perda superveniente de objeto, ante a prolação da sentença extintiva; vii) em face desta decisão monocrática, os Agravantes opuseram novos embargos de declaração (ID 39987008); viii) sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, recebendo estes aclaratórios como agravo interno (ID 41001709); e ix) os Agravantes complementam “as razões recursais [deste agravo interno]” (ID 41419961). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que, antes do julgamento da presente apelação e do seu pedido de recebimento em dúplice efeito, impende-se que se julgue o agravo interno retro (ID’s 39987008 e 41419961), em razão da possibilidade da resolução do seu mérito recursal irradiar efeitos sobre o agravo de instrumento originário (ID 31577286), nos termos do art.946, caput, do CPC. Ademais, não incidirá a regra do parágrafo único deste artigo, a fim de evitar tumulto processual, aliado ao fato de que nos presentes autos há sentença, o que afasta a reunião de feitos mesmo com conexão, de acordo com o art. 55, § 1o (última parte), deste Código. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, impende-se que se aguarde o trânsito em julgado do agravo interno (ID’s 39987008 e 41419961), interposto nos autos n. 0740454-77.2021.8.07.0000. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual da presente apelação até este trânsito, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Ante o exposto, suspendo o trâmite processual da presente apelação até o trânsito em julgado do agravo interno (ID’s 39987008 e 41419961), interposto nos autos n. 0740454-77.2021.8.07.0000, nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste e. Tribunal. Após o julgamento do mérito e a certificação do trânsito em julgado do agravo interno, retornem os autos à conclusão desta relatoria para análise do pedido de recebimento da presente apelação em seu dúplice efeito, de acordo com o art. 1.012, § 1o, do CPC. Advirto aos Apelantes que a interposição de agravo interno e/ou a oposição de embargos de declaração em face desta decisão, acaso configurem litigância de má-fé, sejam declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, poderão acarretar na condenação ao pagamento das multas correlatas, que serão aplicadas, cumulativamente, nos termos dos arts. 80, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC, sem prejuízo da aplicação das sanções correlatas, acaso sobrevenham condutas similares nos autos n. 0740454-77.2021.8.07.0000. Translade-se cópia da presente decisão para os autos n. 0740454-77.2021.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2022 18:56:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador